Tribunal: TJES
Processo: 0004805-97.1991.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Ministério Público Estadual e extinguiu o cumprimento de sentença em face da Câmara Municipal de Aracruz, declarando a nulidade da decisão que havia determinado a expedição do Precatório nº 2009900131. A origem do cumprimento de sentença remonta a Mandado de Segurança em que o Apelante obteve decisão transitada em julgado assegurando sua nomeação retroativa ao cargo de assistente de contabilidade, pleiteando, em seguida, o pagamento das remunerações correspondentes ao período anterior à efetiva nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para, na condição de parte, opor Exceção de Pré-Executividade em cumprimento de sentença relativo a crédito de natureza exclusivamente patrimonial da Fazenda Pública Municipal, com precatório já expedido e decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República veda expressamente ao Ministério Público o exercício de representação judicial de entidades públicas (art. 129, IX), atribuição esta reservada às respectivas Procuradorias, conforme o art. 132 da CF/1988 e o art. 75, III, do CPC.

A fase de execução em análise refere-se a crédito patrimonial e disponível da Fazenda Pública Municipal, não envolvendo direitos indisponíveis, difusos ou coletivos que autorizem a atuação do Ministério Público como substituto processual.

A atuação do Ministério Público, ao opor Exceção de Pré-Executividade visando à anulação de precatório, configura exercício de representação judicial da Câmara Municipal, em afronta à vedação constitucional e à jurisprudência consolidada do STJ.

A ilegitimidade ativa é agravada pelo fato de o Ministério Público já ter ajuizado Ação Civil Pública com o mesmo objeto, tendo seu pedido rejeitado por decisão transitada em julgado, o que impede rediscussão da matéria por via transversa, sob pena de afronta à coisa julgada.

A sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade padece de nulidade absoluta, por ter sido proferida com base em incidente processual promovido por parte manifestamente ilegítima.

A extinção do módulo de cumprimento de sentença, na origem, deu-se em razão do requerimento do Ministério Público, o qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a regra de paridade, isto é, já que também não tem direito à referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público Estadual é parte ilegítima para opor Exceção de Pré-Executividade em execução de sentença relativa a crédito patrimonial da Fazenda Pública Municipal, cuja defesa incumbe exclusivamente à respectiva Procuradoria.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença com base em incidente processual promovido por parte sem legitimidade ativa.

Não cabe rediscutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade, matéria já decidida em ação própria anteriormente ajuizada e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 129, IX, e 132; CPC, arts. 75, III, 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 710.742/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 14.06.2007, DJ 06.08.2007, p. 619.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004805-97.1991.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA ANULADA.
CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Ministério Público Estadual e extinguiu o cumprimento de sentença em face da Câmara Municipal de Aracruz, declarando a nulidade da decisão que havia determinado a expedição do Precatório nº 2009900131. A origem do cumprimento de sentença remonta a Mandado de Segurança em que o Apelante obteve decisão transitada em julgado assegurando sua nomeação retroativa ao cargo de assistente de contabilidade, pleiteando, em seguida, o pagamento das remunerações correspondentes ao período anterior à efetiva nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Ministério Público Estadual possui legitimidade ativa para, na condição de parte, opor Exceção de Pré-Executividade em cumprimento de sentença relativo a crédito de natureza exclusivamente patrimonial da Fazenda Pública Municipal, com precatório já expedido e decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República veda expressamente ao Ministério Público o exercício de representação judicial de entidades públicas (art. 129, IX), atribuição esta reservada às respectivas Procuradorias, conforme o art. 132 da CF/1988 e o art. 75, III, do CPC.

A fase de execução em análise refere-se a crédito patrimonial e disponível da Fazenda Pública Municipal, não envolvendo direitos indisponíveis, difusos ou coletivos que autorizem a atuação do Ministério Público como substituto processual.

A atuação do Ministério Público, ao opor Exceção de Pré-Executividade visando à anulação de precatório, configura exercício de representação judicial da Câmara Municipal, em afronta à vedação constitucional e à jurisprudência consolidada do STJ.

A ilegitimidade ativa é agravada pelo fato de o Ministério Público já ter ajuizado Ação Civil Pública com o mesmo objeto, tendo seu pedido rejeitado por decisão transitada em julgado, o que impede rediscussão da matéria por via transversa, sob pena de afronta à coisa julgada.

A sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade padece de nulidade absoluta, por ter sido proferida com base em incidente processual promovido por parte manifestamente ilegítima.

A extinção do módulo de cumprimento de sentença, na origem, deu-se em razão do requerimento do Ministério Público, o qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a regra de paridade, isto é, já que também não tem direito à referida verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Ministério Público Estadual é parte ilegítima para opor Exceção de Pré-Executividade em execução de sentença relativa a crédito patrimonial da Fazenda Pública Municipal, cuja defesa incumbe exclusivamente à respectiva Procuradoria.

É nula a sentença que extingue o cumprimento de sentença com base em incidente processual promovido por parte sem legitimidade ativa.

Não cabe rediscutir, por meio de Exceção de Pré-Executividade, matéria já decidida em ação própria anteriormente ajuizada e acobertada pela coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 129, IX, e 132; CPC, arts. 75, III, 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 710.742/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 14.06.2007, DJ 06.08.2007, p. 619.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/08/2025

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a decisão que requisitou a formação do precatório n° 2009900131, assim como o precatório em si.

O Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Ministério Público não poderia intervir no caso, pois os direitos em disputa são patrimoniais e disponíveis, sendo de interesse exclusivo da Fazenda Pública; 2º) a decisão que reconheceu o direito à retroatividade de sua nomeação já transitou em julgado, e, portanto, a execução estaria protegida pela coisa julgada; 3º) o precatório expedido decorre de atos processuais válidos e o Mandado de Segurança conferiu efeitos retroativos ao ato de nomeação.

A Câmara Municipal apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando que (1) a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança garantiu a nomeação do apelante, sem incluir condenação ao pagamento de valores retroativos e (2) a atuação do MPES é legítima para a proteção do patrimônio público e a regularidade do feito.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no qual reitera a legitimidade da intervenção do Ministério Público e a inexistência de direito material que sustente a execução, pois o precatório teria sido emitido sem respaldo em decisão judicial que reconhecesse obrigação de pagar valores retroativos.

É o relatório. Peço dia para julgamento, ressaltando que o presente recurso deve ser julgado na mesma sessão presencial de julgamento dos Embargos de Declaração n.º 0007104-36.2017.8.08.0006.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a decisão que requisitou a formação do precatório n° 2009900131, assim como o precatório em si.

A ação original consistia em Mandado de Segurança, no qual o Apelante buscou ser nomeado para o cargo de assistente de contabilidade da Câmara Municipal de Aracruz, cuja sentença, transitada em julgado, garantiu sua nomeação. A nomeação para o cargo foi cumprida por meio do ato nº 554, de
27 de janeiro de 1998
, com efeitos retroativos a
26 de dezembro de 1990
.

O Apelante formulou pedido de cumprimento de sentença, em 05 de junho de 1998, objetivando obter valores correspondentes às remunerações retroativas ao período em que aguardou a nomeação posteriormente determinada pela decisão judicial.

A Câmara Municipal arguiu a ausência de liquidez da sentença, afirmando que “[...]
não poderia haver a execução
” e requereu que “
[...] fosse chamado o feito à ordem “para que oportunamente possa ser formulado o embargo [à execução]
”.

O MM Juiz determinou a expedição de precatório para pagamento dos valores correspondentes às remunerações retroativas.

O processo foi arquivado por determinação do Juiz Corregedor durante correição (de 20 de outubro de 1999 a 09 de agosto de 2000).

O Apelante requereu o desarquivamento dos autos e a Câmara Municipal de Aracruz, em 17 de outubro de 2001, informou que as partes firmaram acordo para parcelamento do débito.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública nº 006.05.004804-7 questionando o acordo firmado e requerendo a suspensão da execução, sendo deferida antecipação parcial da tutela para suspender o pagamento das parcelas do acordo.

A Câmara Municipal, com apoio do Ministério Público, sustentou que a decisão original não determinou o pagamento de valores retroativos, apenas a nomeação do Apelante.

A sentença recorrida extinguiu a execução por acolher a
exceção de pré-executividade oposta pelo Ministério Público Estadual
, declarando nula a decisão que havia requisitado a formação do precatório. O fundamento central foi a ausência de título executivo judicial para embasar a execução.

O MM Juiz destacou que:

É importante relembrar que o exequente, em sede do mandado de segurança, não formulou pedido de natureza condenatória, tampouco sinalizou, ao longo dos demais capítulos da sua petição inicial, o seu interesse em ser indenizado.

[...]

Resta, assim, claro que a petição inicial e, por consequência, o
decisum
que julgou procedente o pedido do exequente/impetrante nada estabeleceram a título indenizatório/compensatório em proveito do litigante.

[...]

Nessa conjuntura, se inexistente um título executivo a amparar o cumprimento de sentença, a decisão que requisitou o precatório não tem como subsistir, assim como esta fase procedimental não tem como prosseguir, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação da via eleita.

No presente recurso o Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Ministério Público não poderia intervir no caso, pois os direitos em disputa são patrimoniais e disponíveis, sendo de interesse exclusivo da Fazenda Pública; 2º) a decisão que reconheceu o direito à retroatividade de sua nomeação já transitou em julgado, e, portanto, a execução estaria protegida pela coisa julgada; 3º) o precatório expedido decorre de atos processuais válidos e o Mandado de Segurança conferiu efeitos retroativos ao ato de nomeação.

Da alegação de ilegitimidade do Ministério Público

O Apelante alega que o Ministério Público não poderia intervir no caso, especialmente arguindo Exceção de Pré-Executividade na fase executiva de decisão judicial transitada em julgado desde 07/10/1998, com precatório formado, pois os direitos em disputa são patrimoniais e disponíveis, sendo de interesse exclusivo da Fazenda Pública.

A controvérsia central, nesta sede preliminar, consiste em definir se o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como parte em uma fase de cumprimento de sentença já estabilizada, arguir a nulidade de um precatório por meio de Exceção de Pré-Executividade, sob a justificativa de defender o patrimônio público.

A Constituição da República, ao delinear as funções institucionais do Ministério Público, estabeleceu em seu art. 129, inciso IX, uma vedação expressa:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade,
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas
.

A norma constitucional é clara ao reservar a representação judicial das entidades públicas às suas respectivas Procuradorias, conforme reforçado pelo art. 132, da Constituição da República e pelo art. 75, III, do Código de Processo Civil.

In casu
, a fase processual restringe-se à execução de um crédito de natureza puramente patrimonial e disponível da Fazenda Pública Municipal, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. A discussão não envolve direitos indisponíveis, difusos ou coletivos que justifiquem a atuação do Parquet como parte processual. A sua intervenção, na forma como ocorreu, não se deu como fiscal da ordem jurídica (custos legis), mas sim como um verdadeiro substituto processual da Municipalidade, exercendo a defesa de um interesse patrimonial específico desta.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é desnecessária a intervenção do Ministério Público em execuções que envolvam a Fazenda Pública, justamente pelo caráter patrimonial e disponível do interesse em disputa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A execução de título judicial movida contra a Fazenda Pública não envolve interesse público, mas mero interesse individual patrimonial do respectivo ente. Não se justifica, portanto, a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 82 do CPC. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e improvido (STJ, REsp n. 710.742/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 14/6/2007, DJ de 6/8/2007, p. 619.)

Permitir que o Ministério Público assuma a defesa judicial do erário em detrimento da Procuradoria Municipal competente seria não apenas validar uma atuação
contra legem
, mas também esvaziar a função constitucional atribuída aos procuradores municipais.

Ademais, a ilegitimidade se torna ainda mais flagrante quando se observa o histórico processual.

O próprio Ministério Público já havia intentado uma Ação Civil Pública (nº 006.050.048.047) com o objetivo, entre outros, de anular o precatório em questão. Naquela demanda, o Poder Judiciário, em decisão acobertada pela coisa julgada desde 23 de outubro de 2007, rejeitou o pedido de desconstituição do precatório, mantendo-o hígido e válido.

Agora, mais de uma década após o trânsito em julgado da ação que ele mesmo propôs e na qual sucumbiu quanto a este ponto específico, o Ministério Público retorna aos autos originários para, por via transversa (Exceção de Pré-Executividade), trazer os mesmos argumentos já afastados. Tal conduta configura uma indevida reiteração processual que atenta contra a segurança jurídica e a coisa julgada material.

O juízo de primeiro grau fundamentou a legitimidade do MPES na sua prerrogativa de zelar pelo patrimônio público.

Contudo, tal prerrogativa genérica não confere ao órgão uma autorização para atuar como representante judicial de entes públicos, sobrepondo-se à vedação constitucional específica do art. 129, IX. A defesa do patrimônio público, nesse contexto, deve ser exercida pelos meios processuais adequados (como a Ação Civil Pública, já utilizada sem êxito) e não pela assunção de um papel que a Constituição explicitamente lhe negou.

Portanto, a atuação do Ministério Público Estadual no presente feito extrapolou os limites de sua competência constitucional, configurando-se manifesta a sua ilegitimidade ativa para arguir a Exceção de Pré-Executividade.

DO EXPOSTO
, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público Estadual.

Em consequência, ANULO a sentença recorrida que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o cumprimento de sentença, por vício insanável de origem, qual seja, a ilegitimidade da parte que opôs o incidente.

Determino, por fim, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com o restabelecimento do Precatório nº 200.990.000.131 e a consequente retomada de sua tramitação para o devido adimplemento, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

Inverto os ônus da sucumbência relativos ao incidente processual e condeno a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo de cada uma das faixas do § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Eu sou o próximo a votar.

O Relator Desembargador Arthur no dispositivo insere:

“Inverto os ônus da sucumbência relativos ao incidente processual e condeno a parte apelada ao pagamento de honorários e advocatícios, no percentual mínimo de cada uma das faixas”.

A parte apelada aqui, Câmara Municipal. Está condenando o Ministério Público?

Eu estou inseguro com relação a esse ponto, a condenação especificamente do Ministério Público. Então, eu, respeitosamente, peço vista do processo.

Se Vossa Excelência quiser sustentar, fique à vontade, mas eu vou pedir vista.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE:-

Senhor presidente, eu gostaria de me manifestar, se Vossa Excelência assim permitir, só para compreensão, com relação à questão da eventual inversão do ônus da prova, que, inclusive, com a autonomia que a procuração me foi outorgada, eu entendo que, se for para efetivamente ter um julgamento definitivo nesse momento, talvez seja o caso de não inverter o ônus da prova, tendo em vista que o Ministério Público se arvorou a entrar nos autos de um precatório, onde a discussão envolvia realmente o ente público, a Câmara Municipal de Aracruz, defendendo o interesse da Advocacia Pública do Município. Que, em tese, se tivesse atuado, deveria sim ser condenada a pagar honorários.

Mas, como se trata do Ministério Público, não o Ministério Público em si deveria ser condenado a pagar honorários, e sim, o ente público, que é o que detém capacidade arrecadatória para honrar o ônus de eventual condenação.

Então, só essa observação que, se for para inverter o ônus da prova não seria o Ministério Público, mas como não há atuação da Advocacia Pública Municipal, também por base no princípio da causalidade, a Advocacia Pública Municipal da Câmara ou do Município de Aracruz também não pode ser condenada com base no princípio da causalidade.

É apenas essa a minha opinião.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Então, respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de acolher “A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Estadual” e, em consequência, anulou “a sentença recorrida que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o cumprimento de sentença, por vício insanável de origem, qual seja, a ilegitimidade da parte que opôs o incidente”.

No mérito, tenho por acompanhar a respeitável proposta de julgamento notadamente porque, conforme salientou o ilustre Desembargador Relator, “Permitir que o Ministério Público assuma a defesa judicial do erário em detrimento da Procuradoria Municipal competente seria não apenas validar uma atuação contra legem, mas também esvaziar a função constitucional atribuída aos procuradores municipais”.

Em relação à condenação da apelada (Câmara Municipal de Aracruz) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, entendo, respeitosamente, que não se afigura correto. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento” (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26-2-2024, DJe de 29-2-2024). No caso, a exceção de pré-executividade acabou por ser rejeitada com o reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público perante esta colenda Corte de Justiça.

Demais, a extinção do módulo de cumprimento de sentença, na origem, deu-se em razão do requerimento do Ministério Público, o qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a regra de paridade, isto é, já que também não tem direito à referida verba.

Posto isso, acompanho o respeitável voto de relatoria proferido pelo ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, com a ressalva de afastar a condenação do Ministério Público ou da Câmara Municipal de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Adiro ao posicionamento do eminente Desembargador Dair José Bregunce no tocante a verba de sucumbência.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo exequente Marco Antônio da Silva contra a r. sentença que, em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança, acolheu exceção de pré-executividade arguida pelo Ministério Público Estadual para declarar a nulidade da decisão que requisitou a formação do precatório (nº 2009900131) e, por conseguinte, do próprio precatório.

O mandado de segurança originário visava à nomeação do apelante ao cargo de assistente de contabilidade da Câmara Municipal de Aracruz-ES, o que foi concedido em definitivo, com trânsito em julgado. Na fase executiva, que buscava o pagamento das remunerações retroativas, o Ministério Público Estadual interveio por meio de exceção de pré-executividade, alegando a ausência de título executivo judicial a este respeito, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, extinguindo, consequentemente, a execução.

O eminente Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, propôs em seu voto o conhecimento e provimento do apelo para acolher a questão prejudicial ao mérito da ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Estadual, anulando a sentença objurgada e determinando o prosseguimento da fase executiva, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira inaugurou respeitável divergência, acompanhando o insigne Des. Relator quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do parquet para propor a exceção de pré-executividade, mas ressalvando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é rejeitada.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, e rogando a mais respeitosa vênia ao nobre Relator, alinho-me ao posicionamento divergente.

Realmente deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito referente à manifesta ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para, atuando como substituto processual da Fazenda Pública, opor exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença que visa à satisfação de crédito de natureza patrimonial e disponível. A vedação constitucional inserta no art. 129, inciso IX, da Constituição da República, é expressa ao proibir a representação judicial de entidades públicas pelo parquet, função esta reservada às suas respectivas procuradorias.

A ilegitimidade do Ministério Público para atuar no feito torna-se ainda mais flagrante quando se analisa o histórico processual. O próprio parquet, inconformado com o acordo celebrado entre as partes e a subsequente expedição do precatório, já havia ajuizado a Ação Civil Pública nº 006.05.004804-7, na qual questionava a validade do ajuste e buscava, em última análise, anular o título executivo.

Naquela demanda, após a devida instrução processual, o Poder Judiciário proferiu sentença de improcedência, rejeitando o pedido de desconstituição do precatório e mantendo-o hígido e válido. Tal decisão transitou em julgado em 23 de outubro de 2007, sendo acobertada pelo manto da coisa julgada material. Agora, mais de uma década após ver sua tese rechaçada em ação própria, na qual sucumbiu quanto ao ponto específico da validade do precatório, o Ministério Público Estadual retorna aos autos originários, utilizando-se da via transversa da Exceção de Pré-Executividade, o órgão busca rediscutir a mesma matéria, trazendo argumentos já exaustivamente analisados e definitivamente afastados pelo Judiciário.

Tal conduta processual não pode ser admitida, pois configura uma indevida e temerária reiteração de pleito, atentando de forma direta contra a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada material, princípios basilares do Estado de Direito.

Contudo, a divergência se impõe no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O provimento do presente recurso de apelação cível para acolher a questão prejudicial ao mérito de ilegitimidade do excipiente resulta, na prática, na rejeição da exceção de pré-executividade e, por consequência, no prosseguimento da execução. Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser incabível a fixação de honorários em desfavor da parte excipiente.

A lógica subjacente a tal posicionamento é a de que, com o prosseguimento do feito executivo, os honorários advocatícios já fixados ou a serem fixados ao final da execução remunerarão o trabalho do patrono do exequente. A condenação autônoma em honorários pela simples rejeição do incidente configuraria uma duplicidade indevida, violando os princípios da causalidade e da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, STJ).

“Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada” (AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, STJ).

“Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019, STJ).

A conclusão veiculada no voto divergente proposto pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira está, portanto, em perfeita harmonia com a orientação consolidada da Corte Superior, segundo a qual são incabíveis condenações a honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a exceção de pré-executividade é rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução.

Não fosse o bastante, em regra, o Ministério Público Estadual possui a isenção ao pagamento das verbas sucumbenciais por ser uma medida para assegurar sua livre atuação na defesa de interesses difusos e coletivos (art. 18 da Lei nº 7.347/85), sem a ameaça de custos que poderiam impedir o acesso à justiça e a efetiva proteção do patrimônio público.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 1.382 (ARE nº 1.524.619)1, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional levantada no caso, que debate a possibilidade de condenação do Ministério Público em custas, despesas e honorários quando for vencido em um processo, especialmente na defesa do patrimônio público, decisão esta que terá um grande impacto, pois o princípio da simetria e a autonomia do parquet estão em conflito com a isonomia processual, que propõe que todos os litigantes sigam as mesmas regras. Até que este precedente vinculante seja firmado, todavia, deve prevalecer a regra pela qual o Ministério Público Estadual está dispensado do pagamento da verba honorária sucumbencial.

É importante ressaltar que o reconhecimento da ilegitimidade ativa do parquet para propor a exceção de pré-executividade no feito executivo originário não alcança nenhum efeito à Câmara Municipal de Aracruz-ES executada, que não figurou como excipiente.

Posto isso, acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, a fim de anular a r. sentença objurgada por vício de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para propor exceção de pré-executividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da fase executiva, afastando, contudo, a condenação do parquet apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais relativos ao incidente processual.

É como voto.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004805-97.1991.8.08.0006

APELANTE
: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

APELADA:
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PARTE INTERESSADA
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (
CUSTOS LEGIS
)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou nula a decisão que requisitou a formação do precatório n° 2009900131, assim como o precatório em si.

A ação original consistia em Mandado de Segurança, no qual o Apelante buscou ser nomeado para o cargo de assistente de contabilidade da Câmara Municipal de Aracruz, cuja sentença, transitada em julgado, garantiu sua nomeação. A nomeação para o cargo foi cumprida por meio do ato nº 554, de
27 de janeiro de 1998
, com efeitos retroativos a
26 de dezembro de 1990
.

O Apelante formulou pedido de cumprimento de sentença, em 05 de junho de 1998, objetivando obter valores correspondentes às remunerações retroativas ao período em que aguardou a nomeação posteriormente determinada pela decisão judicial.

A Câmara Municipal arguiu a ausência de liquidez da sentença, afirmando que “[...]
não poderia haver a execução
” e requereu que “
[...] fosse chamado o feito à ordem “para que oportunamente possa ser formulado o embargo [à execução]
”.

O MM Juiz determinou a expedição de precatório para pagamento dos valores correspondentes às remunerações retroativas.

O processo foi arquivado por determinação do Juiz Corregedor durante correição (de 20 de outubro de 1999 a 09 de agosto de 2000).

O Apelante requereu o desarquivamento dos autos e a Câmara Municipal de Aracruz, em 17 de outubro de 2001, informou que as partes firmaram acordo para parcelamento do débito.

O Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública nº 006.05.004804-7 questionando o acordo firmado e requerendo a suspensão da execução, sendo deferida antecipação parcial da tutela para suspender o pagamento das parcelas do acordo.

A Câmara Municipal, com apoio do Ministério Público, sustentou que a decisão original não determinou o pagamento de valores retroativos, apenas a nomeação do Apelante.

A sentença recorrida extinguiu a execução por acolher a
exceção de pré-executividade oposta pelo Ministério Público Estadual
, declarando nula a decisão que havia requisitado a formação do precatório. O fundamento central foi a ausência de título executivo judicial para embasar a execução.

O MM Juiz destacou que:

É importante relembrar que o exequente, em sede do mandado de segurança, não formulou pedido de natureza condenatória, tampouco sinalizou, ao longo dos demais capítulos da sua petição inicial, o seu interesse em ser indenizado.

[...]

Resta, assim, claro que a petição inicial e, por consequência, o
decisum
que julgou procedente o pedido do exequente/impetrante nada estabeleceram a título indenizatório/compensatório em proveito do litigante.

[...]

Nessa conjuntura, se inexistente um título executivo a amparar o cumprimento de sentença, a decisão que requisitou o precatório não tem como subsistir, assim como esta fase procedimental não tem como prosseguir, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação da via eleita.

No presente recurso o Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) o Ministério Público não poderia intervir no caso, pois os direitos em disputa são patrimoniais e disponíveis, sendo de interesse exclusivo da Fazenda Pública; 2º) a decisão que reconheceu o direito à retroatividade de sua nomeação já transitou em julgado, e, portanto, a execução estaria protegida pela coisa julgada; 3º) o precatório expedido decorre de atos processuais válidos e o Mandado de Segurança conferiu efeitos retroativos ao ato de nomeação.

Da alegação de ilegitimidade do Ministério Público

O Apelante alega que o Ministério Público não poderia intervir no caso, especialmente arguindo Exceção de Pré-Executividade na fase executiva de decisão judicial transitada em julgado desde 07/10/1998, com precatório formado, pois os direitos em disputa são patrimoniais e disponíveis, sendo de interesse exclusivo da Fazenda Pública.

A controvérsia central, nesta sede preliminar, consiste em definir se o Ministério Público possui legitimidade para, atuando como parte em uma fase de cumprimento de sentença já estabilizada, arguir a nulidade de um precatório por meio de Exceção de Pré-Executividade, sob a justificativa de defender o patrimônio público.

A Constituição da República, ao delinear as funções institucionais do Ministério Público, estabeleceu em seu art. 129, inciso IX, uma vedação expressa:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade,
sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas
.

A norma constitucional é clara ao reservar a representação judicial das entidades públicas às suas respectivas Procuradorias, conforme reforçado pelo art. 132, da Constituição da República e pelo art. 75, III, do Código de Processo Civil.

In casu
, a fase processual restringe-se à execução de um crédito de natureza puramente patrimonial e disponível da Fazenda Pública Municipal, reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. A discussão não envolve direitos indisponíveis, difusos ou coletivos que justifiquem a atuação do Parquet como parte processual. A sua intervenção, na forma como ocorreu, não se deu como fiscal da ordem jurídica (custos legis), mas sim como um verdadeiro substituto processual da Municipalidade, exercendo a defesa de um interesse patrimonial específico desta.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é desnecessária a intervenção do Ministério Público em execuções que envolvam a Fazenda Pública, justamente pelo caráter patrimonial e disponível do interesse em disputa. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. A execução de título judicial movida contra a Fazenda Pública não envolve interesse público, mas mero interesse individual patrimonial do respectivo ente. Não se justifica, portanto, a intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 82 do CPC. Precedentes. 2. Recurso especial conhecido e improvido (STJ, REsp n. 710.742/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 14/6/2007, DJ de 6/8/2007, p. 619.)

Permitir que o Ministério Público assuma a defesa judicial do erário em detrimento da Procuradoria Municipal competente seria não apenas validar uma atuação
contra legem
, mas também esvaziar a função constitucional atribuída aos procuradores municipais.

Ademais, a ilegitimidade se torna ainda mais flagrante quando se observa o histórico processual.

O próprio Ministério Público já havia intentado uma Ação Civil Pública (nº 006.050.048.047) com o objetivo, entre outros, de anular o precatório em questão. Naquela demanda, o Poder Judiciário, em decisão acobertada pela coisa julgada desde 23 de outubro de 2007, rejeitou o pedido de desconstituição do precatório, mantendo-o hígido e válido.

Agora, mais de uma década após o trânsito em julgado da ação que ele mesmo propôs e na qual sucumbiu quanto a este ponto específico, o Ministério Público retorna aos autos originários para, por via transversa (Exceção de Pré-Executividade), trazer os mesmos argumentos já afastados. Tal conduta configura uma indevida reiteração processual que atenta contra a segurança jurídica e a coisa julgada material.

O juízo de primeiro grau fundamentou a legitimidade do MPES na sua prerrogativa de zelar pelo patrimônio público.

Contudo, tal prerrogativa genérica não confere ao órgão uma autorização para atuar como representante judicial de entes públicos, sobrepondo-se à vedação constitucional específica do art. 129, IX. A defesa do patrimônio público, nesse contexto, deve ser exercida pelos meios processuais adequados (como a Ação Civil Pública, já utilizada sem êxito) e não pela assunção de um papel que a Constituição explicitamente lhe negou.

Portanto, a atuação do Ministério Público Estadual no presente feito extrapolou os limites de sua competência constitucional, configurando-se manifesta a sua ilegitimidade ativa para arguir a Exceção de Pré-Executividade.

DO EXPOSTO
, ACOLHO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público Estadual.

Em consequência, ANULO a sentença recorrida que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o cumprimento de sentença, por vício insanável de origem, qual seja, a ilegitimidade da parte que opôs o incidente.

Determino, por fim, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com o restabelecimento do Precatório nº 200.990.000.131 e a consequente retomada de sua tramitação para o devido adimplemento, ficando prejudicadas as demais teses recursais.

Inverto os ônus da sucumbência relativos ao incidente processual e condeno a parte Apelada ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual mínimo de cada uma das faixas do § 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto pelo exequente
Marco Antônio da Silva
contra a r. sentença que, em fase de cumprimento de sentença de mandado de segurança,
acolheu exceção de pré-executividade
arguida pelo
Ministério Público Estadual
para declarar a nulidade da decisão que requisitou a formação do precatório (nº 2009900131) e, por conseguinte, do próprio precatório.

O mandado de segurança originário visava à nomeação do apelante ao cargo de assistente de contabilidade da Câmara Municipal de Aracruz-ES, o que foi concedido em definitivo, com trânsito em julgado. Na fase executiva, que buscava o pagamento das remunerações retroativas, o Ministério Público Estadual interveio por meio de exceção de pré-executividade, alegando a ausência de título executivo judicial a este respeito, o que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, extinguindo, consequentemente, a execução.

O eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, propôs em seu voto o
conhecimento e provimento do apelo para acolher a questão prejudicial ao mérito da
ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público
Estadual
, anulando a sentença objurgada e determinando o prosseguimento da fase executiva, com a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

Por sua vez, o preclaro
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou respeitável divergência
, acompanhando o insigne Des. Relator quanto ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do
p
arquet
para propor a exceção de pré-executividade, mas
ressalvando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é rejeitada
.

Após detida análise dos autos e dos fundamentos apresentados, e rogando a mais respeitosa vênia ao nobre Relator,
alinho-me ao posicionamento divergente
.

Realmente deve ser acolhida a questão prejudicial de mérito referente à manifesta ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual para, atuando como substituto processual da Fazenda Pública, opor exceção de pré-executividade em fase de cumprimento de sentença que visa à satisfação de crédito de natureza patrimonial e disponível. A vedação constitucional inserta no art. 129, inciso IX, da Constituição da República, é expressa ao proibir a representação judicial de entidades públicas pelo
p
arquet
, função esta reservada às suas respectivas procuradorias.

A ilegitimidade do Ministério Público para atuar no feito torna-se ainda mais flagrante quando se analisa o histórico processual. O próprio
p
arquet
, inconformado com o acordo celebrado entre as partes e a subsequente expedição do precatório, já havia ajuizado a Ação Civil Pública nº 006.05.004804-7, na qual questionava a validade do ajuste e buscava, em última análise, anular o título executivo.

Naquela demanda, após a devida instrução processual, o Poder Judiciário proferiu sentença de improcedência, rejeitando o pedido de desconstituição do precatório e mantendo-o hígido e válido. Tal decisão transitou em julgado em 23 de outubro de 2007, sendo acobertada pelo manto da coisa julgada material. Agora, mais de uma década após ver sua tese rechaçada em ação própria, na qual sucumbiu quanto ao ponto específico da validade do precatório, o Ministério Público Estadual retorna aos autos originários, utilizando-se da via transversa da Exceção de Pré-Executividade, o órgão busca rediscutir a mesma matéria, trazendo argumentos já exaustivamente analisados e definitivamente afastados pelo Judiciário.

Tal conduta processual não pode ser admitida, pois configura uma indevida e temerária reiteração de pleito, atentando de forma direta contra a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada material, princípios basilares do Estado de Direito.

Contudo,
a divergência se impõe no que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais
.

O provimento do presente recurso de apelação cível para acolher a questão prejudicial ao mérito de ilegitimidade do excipiente resulta, na prática, na
rejeição da exceção de pré-executividade
e, por consequência, no prosseguimento da execução. Nesse cenário,
o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de ser incabível a fixação de honorários em desfavor da parte excipiente
.

A lógica subjacente a tal posicionamento é a de que, com o prosseguimento do feito executivo, os honorários advocatícios já fixados ou a serem fixados ao final da execução remunerarão o trabalho do patrono do exequente. A condenação autônoma em honorários pela simples rejeição do incidente configuraria uma duplicidade indevida, violando os princípios da causalidade e da sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência do colendo
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes.
Divergência prejudicada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024, STJ).

“
Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada”
(AgInt no REsp n. 1.972.516/RJ, relator Ministro Mauro Campbel Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, STJ).

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, só é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência, o que não ocorreu no presente caso”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.769.192/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019, DJe de 18/11/2019, STJ).

A conclusão veiculada no voto divergente proposto pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira está, portanto, em perfeita harmonia com a orientação consolidada da Corte Superior, segundo a qual são incabíveis condenações a honorários advocatícios sucumbenciais nos casos em que a exceção de pré-executividade é rejeitada, determinando-se o prosseguimento da execução.

Não fosse o bastante, em regra, o Ministério Público Estadual possui a isenção ao pagamento das verbas sucumbenciais por ser uma medida para assegurar sua livre atuação na defesa de interesses difusos e coletivos (art. 18 da Lei nº 7.347/85), sem a ameaça de custos que poderiam impedir o acesso à justiça e a efetiva proteção do patrimônio público.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema nº 1.382 (ARE nº 1.524.619)
1
, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional levantada no caso, que debate a possibilidade de condenação do Ministério Público em custas, despesas e honorários quando for vencido em um processo, especialmente na defesa do patrimônio público, decisão esta que terá um grande impacto, pois o princípio da simetria e a autonomia do
parquet
estão em conflito com a isonomia processual, que propõe que todos os litigantes sigam as mesmas regras. Até que este precedente vinculante seja firmado, todavia, deve prevalecer a regra pela qual o Ministério Público Estadual está dispensado do pagamento da verba honorária sucumbencial.

É importante ressaltar que o reconhecimento da ilegitimidade ativa do
parquet
para propor a exceção de pré-executividade no feito executivo originário não alcança nenhum efeito à Câmara Municipal de Aracruz-ES executada, que não figurou como excipiente.

Posto isso,
acompanho a divergência
inaugurada pelo
eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira para
conhecer e

dar provimento ao recurso de apelação cível
, a fim de anular a r. sentença
objurgada
por vício de ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual
para propor exceção de pré-executividade
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da
fase
executiva
,
afastando, contudo, a condenação d
o
parquet

a
pelad
o
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
relativos ao incidente processual.

É como voto.

Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. (ARE nº 1.524.619/SP, Relator: Ministro Alexandre de Moraes, Órgão Plenário, DJ 14/03/2025, STF).

APELAÇÃO CÍVEL N.
0004805-97.1991.8.08.0006.

APELANTE: MARCO ANTÔNIO DA SILVA

APELADA: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PARTE INTERESSADA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CUSTOS LEGIS)

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO

O eminente Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de acolher “A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Estadual” e, em consequência, anulou “a sentença recorrida que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu o cumprimento de sentença, por vício insanável de origem, qual seja, a ilegitimidade da parte que opôs o incidente”.

No mérito, tenho por acompanhar a respeitável proposta de julgamento notadamente porque, conforme salientou o ilustre Desembargador Relator, “Permitir que o Ministério Público assuma a defesa judicial do erário em detrimento da Procuradoria Municipal competente seria não apenas validar uma atuação contra legem, mas também esvaziar a função constitucional atribuída aos procuradores municipais”.

Em relação à condenação da apelada (Câmara Municipal de Aracruz) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, contudo, entendo, respeitosamente, que não se afigura correto. A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento” (AgInt no AREsp n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26-2-2024, DJe de 29-2-2024). No caso, a exceção de pré-executividade acabou por ser rejeitada com o reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público perante esta colenda Corte de Justiça.

Demais, a extinção do módulo de cumprimento de sentença, na origem, deu-se em razão do requerimento do Ministério Público, o qual não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais tendo em vista a regra de paridade, isto é, já que também não tem direito à referida verba.

Posto isso,
acompanho
o respeitável voto de relatoria proferido pelo ilustre
Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida,
com a ressalva de afastar a condenação do Ministério Público ou da Câmara Municipal de Aracruz ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.